Tribunal: STF
Processo: HC 229499
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÕES DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. PREMISSAS FIXADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.